Tribunal: TJDFT
Processo: 0702937-76.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0702937-76.2024.8.07.0018 RECORRENTES: SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA - SLU, DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: FRANCISCO ANTONIO OLIVEIRA DE SOUSA DESPACHO Intimem-se os recorrentes para que se manifestem a respeito da petição de ID 65829471, na qual a parte recorrida pede o arquivamento do feito afirmando que o órgão competente realizou a conversão do tempo especial em tempo comum do servidor, cumprindo a obrigação. Esclareçam, ainda, se há interesse em impugnar as decisões de IDs 65580955 e 65582031, no prazo de 5 (cinco) dias. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024